Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703758-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA MARQUES FERNANDES AGRAVADO: ANDRÉ DOS SANTOS ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA MARQUES FERNANDES contra decisão que, nos autos da Ação de obrigação de fazer n.o 0716137-80.2024.8.07.0009, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pela autora, ora agravante (ID. 223548676 – na origem). Em suas razões (ID. 68476946), a autora agravante, inicialmente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Discorre que pretende o pagamento de conta de água do apartamento que aluga, pois o locatário anterior deixou contas em aberto e a atual ocupante vem recebendo cobranças com ameaça de corte. Menciona que foi indeferido inicialmente o seu pedido de justiça gratuita, mesmo comprovando a sua renda por meio de documento do MEI – Microempreendedor Individual. Alega que possui a conta da Caixa Econômica Federal somente para receber o aluguel e pagar as prestações. Aduz que reside com seus pais, e a quantia recebida por horas trabalhadas sem vínculo empregatício é baixa e não supre suas necessidades básicas. Conclui que o pedido de justiça gratuita deve ser feito quando não houver recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu ainda não foi intimado nos autos originários, desnecessária sua intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora